Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-11.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002395-11.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO SANTOS DOS ANJOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTS. 147 E 150 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "E", DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO COM A AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO MESMO CODEX. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Fábio Santos dos Anjos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP, c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006) contra sua ex-companheira e de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), em razão de ter invadido a residência de terceira pessoa onde a vítima se encontrava, e proferido ameaças de morte. Concedida a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes à condenação do réu pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; (ii) analisar se a conduta de ameaça é atípica por ausência de dolo específico; (iii) verificar a existência de bis in idem na aplicação cumulativa das agravantes previstas no art. 61, II, "e" e "f", do Código Penal, com vistas ao redimensionamento da pena. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e reiterada nas duas fases da persecução penal, encontra-se corroborada por depoimento testemunhal presencial, o que afasta a alegação de insuficiência de provas e autoriza a condenação, sobretudo em se tratando de violência doméstica. 4.A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, desde que respaldada por outros elementos de prova, o que se verifica no caso 5. A alegada atipicidade da conduta de ameaça não merece acolhimento, pois o crime se consuma com o temor gerado na vítima por manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da literalidade das palavras ou do estado emocional do agente, sobretudo quando este estava de posse de uma arma branca (faca). 6. O crime de violação de domicílio resta configurado com a entrada não autorizada em imóvel alheio, sendo suficiente, para sua consumação, a presença no interior do terreno, conforme admitido pelo próprio réu em sede extrajudicial e confirmado por vítima e testemunha. 7. Na dosimetria da pena do crime de ameaça, impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "e", do CP, por configurar bis in idem com a agravante do inciso II, alínea "f", já que ambas decorrem do mesmo contexto de violência doméstica. 8. Quanto ao crime de violação de domicílio, embora o réu tenha confessado em sede policial ter pulado o muro, a pena-base já se encontra no mínimo legal, sendo inaplicável qualquer redução, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 9. Concurso material de crimes e pena definitiva em 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime inicial aberto. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima tem especial valor em casos de violência doméstica, sobretudo se confirmada por outras provas”; ”2. O crime de ameaça se consuma com a intimidação idônea, independentemente da forma das palavras ou da embriaguez do agente”; “3. A violação de domicílio se configura com o ingresso não autorizado em terreno ou dependência da residência”; “4. É vedada a aplicação simultânea das agravantes “e” e “f” do art. 61, II, do CP, por bis in idem”; “5. A confissão não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 150, caput; 61, II, “e” e “f”; 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.657.189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2024; TJ-MG, Ap. Crim. nº 0006855-44.2022.8.13.0112, Rel. Des.ª Valéria Rodrigues, j. 16.10.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002395-11.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha/BA, no qual figura como Apelante Fabio Santos dos Anjos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena definitiva, nos termos do voto da Relatora. Salvador,